Tribunal: TCU
Processo: 015.075/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades detectadas na concessão e pagamento de benefícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Roberto Pitoscia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roberto Pitoscia; 9.2 reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva em relação aos pagamentos ilícitos de benefícios previdenciários apurados no PAD n.o 35664.000326/2013-31; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Roberto Pitoscia, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO (R$) 19/04/2011 3249,80 19/04/2011 68415,59 19/04/2011 5191,33 19/04/2011 4178,59 18/05/2011 3249,80 24/06/2011 3249,80 21/07/2011 3249,80 15/08/2011 3249,80 09/09/2011 12,81 09/09/2011 1625,81 09/09/2011 3251,63 10/10/2011 3251,63 11/11/2011 3251,63 26/12/2011 3251,63 26/12/2011 1625,82 03/02/2012 3251,63 08/02/2012 3449,32 09/03/2012 3449,32 09/04/2012 3449,32 08/05/2012 3449,32 13/06/2012 3449,32 10/07/2012 3449,32 08/08/2012 3449,32 10/09/2012 3449,32 10/09/2012 1724,66 11/10/2012 3449,32 12/11/2012 3449,32 10/12/2012 1724,66 10/12/2012 3449,32 08/01/2013 3449,32 07/02/2013 3663,17 07/03/2013 3663,17 05/04/2013 3663,17 08/05/2013 3663,17 10/06/2013 3663,17 08/07/2013 3663,17 08/08/2013 3663,17 09/09/2013 3663,17 09/09/2013 1831,58 11/10/2013 3663,17 15/10/2013 1315,48 15/10/2013 1315,48 04/11/2013 2627,34 04/11/2013 1576,40 07/11/2013 3663,17 11/11/2013 1315,48 26/11/2013 542,40 28/11/2013 678,00 28/11/2013 169,50 05/12/2013 548,11 05/12/2013 1315,48 06/12/2013 3663,17 06/12/2013 1831,59 09/12/2013 875,78 09/12/2013 2627,34 27/12/2013 678,00 06/01/2014 2627,34 07/01/2014 1315,48 30/01/2014 724,00 04/02/2014 2684,09 06/02/2014 1345,99 18/02/2014 530,93 27/02/2014 724,00 07/03/2014 2684,09 11/03/2014 1345,99 11/03/2014 724,00 19/03/2014 506,80 19/03/2014 724,00 28/03/2014 724,00 02/04/2014 2684,09 04/04/2014 1345,99 04/04/2014 509,69 07/04/2014 724,00 29/04/2014 724,00 05/05/2014 2684,09 07/05/2014 1345,99 07/05/2014 509,69 07/05/2014 724,00 29/05/2014 724,00 03/06/2014 2684,09 05/06/2014 1345,99 05/06/2014 509,69 05/06/2014 724,00 27/06/2014 724,00 02/07/2014 2684,09 04/07/2014 1345,99 04/07/2014 509,69 04/07/2014 724,00 30/07/2014 724,00 04/08/2014 2684,09 06/08/2014 1345,99 06/08/2014 724,00 28/08/2014 724,00 28/08/2014 362,00 02/09/2014 2684,09 02/09/2014 1342,04 04/09/2014 1345,99 04/09/2014 672,99 04/09/2014 724,00 04/09/2014 362,00 29/09/2014 724,00 02/10/2014 2684,09 06/10/2014 1345,99 06/10/2014 724,00 30/10/2014 724,00 04/11/2014 2684,09 06/11/2014 1345,99 06/11/2014 724,00 27/11/2014 362,00 27/11/2014 724,00 02/12/2014 1342,05 02/12/2014 2684,09 04/12/2014 673,00 04/12/2014 1345,99 04/12/2014 362,00 04/12/2014 724,00 29/12/2014 724,00 05/01/2015 2684,09 07/01/2015 1345,99 07/01/2015 724,00 29/01/2015 788,00 03/02/2015 2851,30 05/02/2015 1429,84 05/02/2015 788,00 26/02/2015 788,00 03/03/2015 2851,30 05/03/2015 1429,84 05/03/2015 788,00 30/03/2015 788,00 02/04/2015 2851,30 07/04/2015 1429,84 07/04/2015 788,00 29/04/2015 788,00 05/05/2015 2851,30 07/05/2015 1429,84 07/05/2015 788,00 28/05/2015 788,00 02/06/2015 2851,30 05/06/2015 1429,84 05/06/2015 788,00 29/06/2015 788,00 02/07/2015 2851,30 06/07/2015 1429,84 06/07/2015 788,00 30/07/2015 788,00 04/08/2015 2851,30 06/08/2015 1429,84 06/08/2015 788,00 28/08/2015 788,00 02/09/2015 2851,30 04/09/2015 1429,84 04/09/2015 788,00 29/09/2015 788,00 29/09/2015 394,00 02/10/2015 2851,30 02/10/2015 1425,65 06/10/2015 1429,84 06/10/2015 714,92 06/10/2015 788,00 06/10/2015 394,00 29/10/2015 788,00 04/11/2015 2851,30 06/11/2015 1429,84 06/11/2015 788,00 27/11/2015 788,00 27/11/2015 394,00 02/12/2015 1425,65 02/12/2015 2851,30 04/12/2015 1429,84 04/12/2015 714,92 04/12/2015 394,00 04/12/2015 788,00 29/12/2015 788,00 05/01/2016 2851,30 07/01/2016 1429,84 07/01/2016 788,00 28/01/2016 880,00 02/02/2016 3172,92 04/02/2016 1591,12 04/02/2016 880,00 26/02/2016 880,00 02/03/2016 2669,93 04/03/2016 1591,12 04/03/2016 880,00 30/03/2016 880,00 04/04/2016 2669,93 06/04/2016 1591,12 06/04/2016 880,00 28/04/2016 880,00 03/05/2016 2669,93 05/05/2016 880,00 06/06/2016 880,00 06/07/2016 880,00 04/08/2016 880,00 30/08/2016 440,00 30/08/2016 880,00 06/09/2016 440,00 06/09/2016 880,00 29/09/2016 880,00 28/10/2016 880,00 29/11/2016 440,00 29/11/2016 880,00 28/12/2016 880,00 30/01/2017 937,00 23/02/2017 937,00 30/03/2017 937,00 27/04/2017 937,00 30/05/2017 937,00 29/06/2017 937,00 28/07/2017 937,00 30/08/2017 468,50 30/08/2017 937,00 28/09/2017 937,00 30/10/2017 937,00 29/11/2017 937,00 29/11/2017 468,50 9.4. aplicar ao Sr. Roberto Pitoscia multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992; 9.6. considerar graves as irregularidades cometidas pelo Sr. Roberto Pitoscia; 9.7. inabilitar o Sr. Roberto Pitoscia para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.8. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.